Tribunal: STF
Processo: RE 84246
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
CORRETOR AUTONOMO DE SEGUROS. APROVEITAMENTO PELA PREVIDENCIA
SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 23 PAR. 5. DA LEI 5.316/67, DECISÃO QUE,
APOIADA NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA ENTENDEU SATISFAZER O AUTOR, OS
REQUISITOS NECESSARIOS AO APROVEITAMENTO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DIREITO FEDERAL INVOCADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.